Tribunal: TJPA
Processo: 0007950-04.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007950-04.2019.8.14.0075

APELANTE: NILDO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007950-04.2019.8.14.0075

APELANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO(A): NILDO PEREIRA DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO ADQUIRIDO DURANTE A VIGÊNCIA DE LEI REVOGADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IRREGULARIDADE DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por servidor público municipal, com o objetivo de obter o reconhecimento da progressão funcional ao Nível III do cargo de professor, com efeitos financeiros retroativos, com base na Lei Municipal nº 109/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus à progressão funcional ao Nível III com base na legislação vigente à época do requerimento; (ii) estabelecer se há irregularidade no certificado de pós-graduação apresentado, capaz de obstar o reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 109/2010, vigente entre 28/04/2010 e 24/09/2017, previa progressão funcional automática ao Nível III mediante comprovação de pós-graduação e conclusão do estágio probatório, requisitos integralmente atendidos pelo servidor, que tomou posse em 07/02/2014, concluiu o estágio probatório em 07/02/2017 e apresentou certificado de especialização datado de 2011.

4.

O direito à progressão funcional foi adquirido durante a vigência da Lei nº 109/2010 e deve ser respeitado, mesmo após sua revogação pela Lei Municipal nº 920/2017, em conformidade com os arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal e com os arts. 2º e 6º da LINDB.

5.

A alegação de invalidez do título foi genérica e não se confirmou nos autos. O diploma apresentado foi expedido pela Faculdade Internacional de Curitiba (FACINTER), instituição diversa da citada pelo Município (Faculdade Darwin), não havendo prova de descredenciamento da FACINTER.

6.

O Município não se desincumbiu do ônus da prova quanto à suposta irregularidade do diploma, conforme exige o art. 373, II, do CPC/2015, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação genérica de invalidade de certificado de pós-graduação não impede o reconhecimento da progressão funcional, na ausência de prova efetiva da irregularidade.

2.

A revogação de norma que prevê progressão funcional não afeta o direito adquirido já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, art. 373, II; Lei Municipal nº 109/2010, arts. 8º, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800228-46.2020.8.14.0075, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
nego-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11-12-2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

Historiando os fatos, a parte autora,
NILDO PEREIRA DE SOUSA
, alega ser servidor público municipal no cargo de professor desde 07/02/2014 e que, após preencher os requisitos legais, teve seu requerimento de progressão funcional negado pelo Município. Requereu a concessão da progressão para o Nível III e o pagamento dos valores retroativos desde 02/2017, bem como a confirmação da liminar no mérito e a condenação a título de danos morais.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

Isso posto, nos termos da fundamentação explanada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e CONDENO o Município promovido a proceder a progressão vertical da parte autora ao Nível III do cargo de Professor, nos termos do art. 12, da Lei Municipal nº 109/2010, bem como ao pagamento dos retroativos que derivam da progressão funcional ora ordenada, até 05 anos antes da propositura da ação (não prescritos), nos termos da fundamentação, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível. Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta que a progressão funcional exige uma série de requisitos, incluindo o cumprimento integral do estágio probatório e a comprovação documental de título acadêmico de Pós-Graduação válido, expedido por instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Alega que se alastrou a prática ilegal de expedição de documentos de habilitação acadêmica, e o Ministério Público Federal e o MEC instalaram procedimento para apurar emissão fraudulenta de certificados e diplomas por entidades sem credenciamento. Cita as irregularidades apuradas na Faculdade de Tecnologia e Ciências do Distrito Federal Darwin, como convênios irregulares, uso fraudulento de CNPJ e carga horária inferior à prevista.

Defende que, por questões de segurança jurídica e para evitar ilegalidades, o certificado de pós-graduação do apelado juntado ao processo foi impugnado pelo Município por irregularidades no registro da faculdade perante o MEC. Sustenta que o Município emitiu o Parecer Jurídico nº 065/2017 solicitando que o apelado verificasse a validade e procedência legal da instituição, o que não foi atendido.

Sustenta que o apelado não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a legalidade do registro da entidade. Alega, ainda, que durante a vigência da Lei Municipal nº 109/2010, o apelado não preencheu os requisitos para a progressão, posto não ter adquirido nova habilitação após seu ingresso, nem comprovado a validade da instituição expedidora do certificado. Menciona que a Lei Municipal nº 109/2010 foi revogada em 25 de setembro de 2017 pela Lei Municipal nº 920/2017 (Novo PCR), que instituiu a promoção funcional horizontal.

Por fim, argumenta que inexiste direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo dos vencimentos, desde que observado o princípio da irredutibilidade. Contudo, reitera que não houve lesão a este princípio, pois o apelado não preencheu o requisito objetivo para a progressão funcional e, consequentemente, não tinha direito à majoração dos vencimentos.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

A parte apelada, mesmo devidamente intimada para apresentar contrarrazões, não o fez.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo

DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto, devendo a r. sentença de primeiro grau ser integralmente mantida.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à análise do direito da servidora pública ao reconhecimento da progressão funcional ao Nível III no cargo de professora.

O direito à progressão pleiteada pela autora estava disciplinado expressamente nos artigos 8º, 11 e 12 da Lei Municipal n° 109/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Porto de Moz, nos seguintes termos:

Art. 8º. Os níveis do cargo de professor são cinco (05):

I - Nivel 1. Formação de nível médio, na modalidade normal;

|| - Nivel 2. Formação em área própria, de nivel superior, em curso de licenciatura ou formação superior em área própria correspondente com complementação nos termos legais;

III - Nível 3. Formação em nível de pós-graduação, Especialização na área de educação, obtida em cursos com duração mínima de trezentos e sessenta (360) horas.

IV - Nivel 4. Formação em nível de pós-graduação, Mestrado na área de educação;

V - Nível 5., Formação em nivel de pós-graduação, Doutorado na área de educação.

Parágrafo Único. O concurso público para professor será realizado por área de atuação.

Art. 11 – A progressão é a mudança de um nível para outro de uma determinada carreira.

Art. 12 – A progressão é automática e vigorará no exercício seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação, obedecendo aos seguintes critérios:

I- a mudança de Nível somente poderá ocorrer após o período do estágio probatório;

II- o nível é Pessoal e não se altera com a promoção.

Em 25/9/2017, a Lei nº 109/2010 foi revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores, extinguindo as progressões funcionais. No entanto, a Lei nº 109/2010 permaneceu válida e eficaz durante sua vigência (28/4/2010 a 24/9/2017), razão pela qual os direitos da autora estavam integralmente amparados pela legislação vigente no período correspondente.

A revogação posterior da Lei nº 109/2010 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a sua regular vigência. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus artigos 2º, caput, e 6º, caput e § 2º, assim dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Destaca-se que a proteção do direito adquirido refere-se ao acréscimo remuneratório devido à época dos fatos, e não ao regime jurídico então vigente, sendo possível à legislação posterior alterar a estrutura remuneratória, desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos, conforme o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;” (Grifo nosso)

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou o E. TJPA em casos semelhantes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CERTIFICADOS E DIPLOMAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se os autores, apelados, servidores concursados da Prefeitura de Porto de Moz, preencheram, ou não, os requisitos para a progressão funcional em epígrafe, bem como se após a entrada em vigor da Lei Municipal nº 920/2017, os servidores foram onerados com a diminuição de seus vencimentos; 2. A progressão funcional de servidores públicos deve obedecer aos requisitos estabelecidos na legislação vigente à época da solicitação, respeitando os direitos adquiridos e o princípio da irredutibilidade de vencimentos
; 3. O Apelante sustenta a invalidade dos

certificados apresentados pelos autores, ante a não comprovação da validade dos documentos junto ao MEC. A introdução de novos argumentos em sede recursal, sem prévia discussão na instância inicial, configura inovação recursal e é vedada pelo ordenamento jurídico; 4.
A revogação de norma que previa progressão funcional não afeta direitos adquiridos sob a sua vigência, desde que cumpridos os requisitos legais anteriormente estabelecidos, como restou demonstrado no caso; 5. Não comprovada a invalidade dos diplomas apresentados pelos servidores, a progressão funcional concedida e reconhecida pela Administração Pública deve ser mantida
; 6. A proteção ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos garantida pelo artigo 5º, inciso XXXVI e artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal; 7. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-46.2020.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 ).

Impende sublinhar que o artigo 12 da Lei Municipal nº 109/2010 é taxativo ao estabelecer a progressão funcional automática, com vigência no exercício seguinte à apresentação do comprovante de nova habilitação. A norma condiciona o benefício apenas ao cumprimento do estágio probatório, inexistindo qualquer óbice temporal quanto à data de obtenção da titulação.

In casu
, os requisitos foram integralmente preenchidos: o servidor tomou posse em 07/02/2014 e completou o estágio probatório em 07/02/2017. O título apresentado, por sua vez, data de 2011, sendo plenamente válido para os fins colimados.

No tocante à irresignação recursal, verifica-se que o Apelante labora em evidente equívoco fático. A tese defensiva concentra-se na suposta invalidade de diplomas emitidos pela 'Faculdade Darwin', citando investigações do Ministério Público Federal. Ocorre que, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o certificado do Apelado foi expedido pela Faculdade Internacional de Curitiba (FACINTER), instituição distinta daquela impugnada pelo Município.

Ressalte-se que o ente público limitou-se a tecer alegações genéricas, sem acostar aos autos qualquer prova de irregularidade ou descredenciamento da FACINTER junto ao MEC. Portanto, ao basear seu recurso em premissa fática falsa, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide
Maria da Costa
Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025